Tribunal: TJSP
Processo: 2145457-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel, com reconvenção de igual pedido rescisório cumulada com pedido de reintegração de posse. Decisão interlocutória indefere o benefício da justiça gratuita ao réu-reconvinte, ora agravante. Inconformismo. Provimento. Decisão reformada.
1. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita a quem

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel, com reconvenção de igual pedido rescisório cumulada com pedido de reintegração de posse. Decisão interlocutória indefere o benefício da justiça gratuita ao réu-reconvinte, ora agravante. Inconformismo. Provimento. Decisão reformada.
1. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita a quem se autodeclara em situação de pobreza e, de acordo com os documentos já juntados aos autos, não apresenta quadro de riqueza que elida tal declaração. Inexistência de elementos capazes de caracterizar "fundadas razões" para o indeferimento e revogação do benefício. Exegese do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
2. Recurso provido.